Tribunal: TJSP
Processo: 2202675-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
FALÊNCIA – Recuperação judicial convolada em falência – Pretensão dirigida ao levantamento de valores depositados, sob argumento de "antes da agravada falir, o valor depositado já havia integrado o patrimônio da agravante, ainda que não levantado" – Valores depositados para pagamento dos credores concursais, conforme plano – Descabimento – Valores que não integram o patrimônio da recorrente

Ementa:
FALÊNCIA – Recuperação judicial convolada em falência – Pretensão dirigida ao levantamento de valores depositados, sob argumento de "antes da agravada falir, o valor depositado já havia integrado o patrimônio da agravante, ainda que não levantado" – Valores depositados para pagamento dos credores concursais, conforme plano – Descabimento – Valores que não integram o patrimônio da recorrente – Ademais, convolação em falência da devedora que implica na formação da massa universal e arrecadação dos valores depositados – Interpretação da recorrente contrária à universalidade – Acordão apontado como paradigma que não se amolda ao caso concreto – Decisão que indefere o levantamento mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: negam provimento. Declara voto convergente o 3o juiz.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202675-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO
DE RECUPRAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é agravado REIPLÁS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento. V.U. Declara voto convergente o 3o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 38.488 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2202675-54.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: FUNDO DE RECUPERAÇÃO
DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS
AGDO.
: REIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO LTDA. (MASSA FALIDA)
INTDO.
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
FALÊNCIA Recuperação judicial convolada em falência

Pretensão
dirigida
ao
levantamento
de
valores
depositados, sob argumento de “antes da agravada falir, o
valor depositado já havia integrado o patrimônio da
agravante, ainda que não levantado” Valores depositados
para pagamento dos credores concursais, conforme plano
Descabimento Valores que não integram o patrimônio da
recorrente Ademais, convolação em falência da devedora
que implica na formação da massa universal e arrecadação
dos valores depositados
Interpretação da recorrente
contrária à universalidade
Acordão apontado como
paradigma que não se amolda ao caso concreto Decisão
que indefere o levantamento mantida Agravo improvido.
Dispositivo: negam provimento. Declara voto convergente o
3o juiz.
Agravo de instrumento interposto por Fundo de
Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não padronizados dirigido a r. decisão em fl. 8.908-8.911, proferida pelo
Exmo. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito da E. 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Comarca de São
Paulo.
O DD. Magistrado indeferiu a pretensão do credor na
qual pretendeu o levantamento de valores depositados nos autos em
momento anterior à convolação:
Vistos.
1 - Fls. 8772/8776: Diante do trânsito em julgado, defiro o
pedido de levantamento formulado pela Paranapanema, como
a única credora que agravou e, portanto, exclusivamente
beneficiada pelo V. Acórdão proferido no AI n.
2150573-89.2018.8.26.000. Sendo assim, indefiro os pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos demais credores.
Sustenta o recorrente que o entendimento manifesto pelo
DD. Juízo Singular é equivocado. Afirma que diante do provimento do
recurso em relação à credora Paranapanema S/A (AI
2150573-89.2019.8.26.0000), fere o princípio da igualdade vedar a extensão
aos demais credores.
Defende que a condição do credor se assemelha àquela
enfrentada por este colegiado por ocasião do julgamento do AI
2150573-89.2019.8.26.0000 e afirma que havendo depósito nos autos para
pagamento dos credores em momento anterior à quebra, a estes pertencem.
Por fim, insiste tratar-se de situação idêntica ao acórdão paradigma e pugna
pela reforma da r. decisão a fim de estender a liberação de valores a todos os
credores sujeitos à recuperação judicial à época do pagamento, sob pena de
violação ao princípio pars conditio creditorium .
Protesta pela antecipação dos efeitos da tutela recursal
para que se determine a reserva dos valores devidos ao recorrente, sob
fundamento de perigo da demora e probabilidade do direito.
Determinado o processamento em fl. 102-103, o efeito
excepcional pretendido foi deferido:
[...]
Nego a eficácia pretendida. O alcance buscado pelo recorrente
exige análise colegiada, ocasião em que será deliberado,
inclusive, sobre a suscitada analogia com o recurso apontado
como paradigma.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
A massa falida, por seu administrador judicial,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso em fl. 106-107.
O Ministério Público em fl. 694-697 propôs, em parecer
firmado pela Exma. Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, o provimento do
recurso. Considerou a DD. Promotora de Justiça Designada que, ante o
resultado atribuído ao recurso anterior interposto pela credora
Paranapanema S/A, faz-se necessário estender os efeitos aos demais
credores, sob pena de violação ao princípio da paridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal, a r. decisão
recorrida converge com o entendimento desta relatoria externado na
declaração de voto vencido no julgamento do agravo de instrumento
apontado como paradigma (autos n. 2150573-89.2018.8.26.0000), realizado
em 3 de fevereiro de 2019:
[...]
Os argumentos recursais pretendem atribuir à recorrente
condição privilegiada em detrimento aos demais credores
concursais.
Ao contrário do reiteradamente suscitado, os valores
depositados não pertencem à agravante.
Na verdade, em razão da cessão de crédito havida entre a
recorrente e terceira sociedade (Metrópolis Brasil Comércio e
Distribuição de Materiais Elétricos Ltda.), posteriormente
anulada, a agravante expressamente declara que não figurou
no quadro de credores da devedora, então em recuperação
judicial. Nem mesmo a r. decisão proferida nos autos n.
1047739-55.2014.8.26.0000 ampara a pretensão recursal.
Naqueles autos, apenas o interesse da agravante e terceira
foram tutelados, nada alterando o panorama em relação ao
concurso de credores.
Portanto, convolada a recuperação judicial em falência,
descabe pleitear o levantamento de valores conforme o Plano.
Houve formação da massa falida e, ao contrário do alegado, os
valores depositados pertencem à massa:
Desde a decretação da falência, todos os credores comuns do
devedor falido obrigam-se a comparecer ao Juízo Universal e
concorrer em um mesmo quadro geral, de acordo com a
classificação que seu crédito comportar.
(Negrão, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa:
recuperação
de
empresas,
falência
e
procedimentos
concursais administrativos, 12a ed., São Paulo: Saraiva, 2018,
p. 362)
Resta-lhe habilitar-se e buscar o recebimento dos valores que
alega fazer jus, caso deferida sua inclusão no quadro de
credores da massa falida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com esses fundamentos, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso e julgaria prejudicado o julgamento do agravo
interno.
Diversa é a situação em que realizado nos autos de
recuperação judicial o depósito, individualizado, em nome de credores
constantes do plano homologado, em momento que antecede ao decreto
falimentar ou a decisão de encerramento.
Não fosse assim, credores que, por razões diversas não
puderam levantar os valores depositados, seriam preteridos por outros que
mesmo ocorrendo a falência, os precederiam, como decorre do art. 84 da
LREF.
Observe-se que, no caso dos autos, em momento algum o
agravante refere-se a depósito realizado em seu nome. Apenas faz referência
à existência de valores depositados nos autos da recuperação judicial, em
momento anterior à convolação em falência.
A este título, expressamente consignou na minuta
recursal (fl. 6):
[...]
Realizado o leilão dos bens da agravada, restou efetivado o
depósito do produto da arrematação nos autos da recuperação
judicial.
Diante deste cenário, foi apresentada proposta de rateio pelo
administrador judicial, indicando o montante que seria
destinado a cada credor, oportunidade em que o agravante e
demais credores então habilitados nos autos apresentaram
manifestação, concordando com a proposta apresentada e
informando seus dados bancários para transferência dos
respectivos valores depositados.
Não se olvida que esta Corte entendeu possível o
levantamento dos valores depositados nos autos pela credora
Paranapanema S/A, nos autos da falência da agravada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que, ao decretar a quebra da então recuperanda, indeferiu
pedido de levantamento de valor depositado nos autos da
recuperação judicial a título de pagamento
Credora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimada nos autos Depósito comprovadamente realizado
a título de pagamento Pagamento é ato jurídico unilateral
que aqui se aperfeiçoou independentemente do levantamento
pela credora Levantamento, ademais, obstado judicialmente
até solução do litígio em torno da titularidade do crédito
Superveniência
da
decretação
da
falência
da
então
recuperanda não elide os efeitos do pagamento então
realizado Levantamento devido em favor da agravante
Valor depositado a ser acrescido dos consectários legais desde
o depósito
Decisão reformada
Recurso provido, com
observação. Agravo interno Interposição contra decisão de
processamento do agravo de instrumento sem tutela recursal
e/ou efeito suspensivo Perda do objeto recursal em razão do
julgamento do agravo de instrumento Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150573-89.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
Em mencionado julgamento, a Maioria da C. Turma
Julgadora formada pelo Exmo. Des. Maurício Pessoa e Exmo. Des. Sérgio
Shimura concluiu que os valores não integravam a esfera jurídica do
patrimônio da recorrida:
Referido valor fora depositado nos autos da então recuperação
judicial para pagamento do respectivo credor e por este só não
fora levantado à época em razão da controvérsia instaurada
em ação declaratória movida em face da então cessionária.
Solucionada a controvérsia com o reconhecimento de ser a
agravante a titular daquele crédito (fls. 247/249 deste
instrumento), a superveniente decretação da falência da
então recuperanda não elide os efeitos do pagamento então
realizado.
O pagamento é ato jurídico unilateral que se aperfeiçoou
independentemente do levantamento, ate porque este fora
sustado judicialmente até a solução da controvérsia sobre o
titular do crédito correspondente.
Não obstante, o mesmo não se verifica no caso concreto.
Destarte, os fundamentos até aqui verificados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostram suficientes para superar a constatação de que os valores
depositados nos autos não pertenciam ao credor agravante, como alegado e,
sim, à devedora.
Diante do exposto, mantém-se o entendimento já
externado e nega-se provimento ao recurso. Declara voto convergente o 3o
juiz.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14231
Agravo de Instrumento no 2202675-54.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Recupração de Ativos - Fundo de Investimento Em
Diretos Creditórios Não Padronizados
Agravado: Reiplás Indústria e Comércio de Material Elétrico Ltda. - Em
Recuperação Judicial
Interessado: Fernando Celso de Aquino Chad
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declara-se voto para expressamente se
acompanhar o voto do eminente Relator, Desembargador Ricardo Negrão.

Trata-se de declaração necessária, porque
um dos fundamentos da pretensão recursal é o julgamento do agravo de
instrumento no 215073-89.2018.26.0000, cujo acórdão, por maioria, fora
capitaneado por voto deste Vogal no sentido de deferir-se para a então
agravante o levantamento do valor depositado nos autos da recuperação
judicial da agravada, posteriormente convertida em falência.
A solução daquele recurso, como aqui
observado pelo eminente Relator, não se estende indiscriminadamente a
todos os credores quirografários da agravada; ela se refere exclusivamente
àquela recorrente à vista das peculiaridades daquela pretensão,
especialmente o impedimento judicial à pretensão de levantamento, o qual
fora a razão determinante do reconhecimento da titularidade daquele
crédito.

É o que se extrai daquela decisão, in
verbis:

“Respeitado o entendimento do eminente Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevento, Desembargador Ricardo Negrão, dele se divergiu no sentido de
reconhecer que a agravante é, sim, titular do crédito por ela reclamado (R$
3.115.535,92 depositados nos autos correspondentes).

Referido valor fora depositado nos autos da então
recuperação judicial para pagamento do respectivo credor e por este só não
fora levantado à época em razão da controvérsia instaurada em ação
declaratória movida em face da então cessionária.

Solucionada a controvérsia com o reconhecimento
de ser a agravante a titular daquele crédito (fls. 247/249 deste instrumento),
a superveniente decretação da falência da então recuperanda não elide os
efeitos do pagamento então realizado.”
Ausente,
aqui,
a
especificidade
justificadora do levantamento em favor daquela credora, não há como se
acolher a pretensão recursal ora em julgamento.

Eis por que, acompanhando o eminente
Relator, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Pessoa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10042759
8
9
Declarações de
Votos
MAURICIO PESSOA
100A80D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202675-54.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.